Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA CONTRA IRMÃ. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, entendia-se que a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deveria ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
2. A partir de jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 14.550/2023, a fragilidade e a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica são presumidas, sendo o juízo especializado o competente para o processo e julgamento do feito.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas.